Tribunal: STF
Processo: HC 69416
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-07-01
Data de publicação: 1992-07-01

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - DELITOS
DE HOMICIDIO E DE PREVARICAÇÃO - INEPCIA DA DENUNCIA - INOCORRENCIA -
SANEAMENTO IMPLICITO DO PROCESSO - CONVOCAÇÃO DO JÚRI - SORTEIO DOS
JURADOS - CPP, ARTS. 425, 427, 428 E 429 - REGULARIDADE FORMAL DO
PROCESSO - INEXISTÊNCIA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO - PEDIDO
INDEFERIDO.
         - Não e inepta a denuncia que, no crime de prevaricação,
especifica o sentimento de ordem pessoal que motiva o comportamento
delituoso do agente. Essa referencia ao dolo especifico - que
constitui um dos "essentialia delicti" - revela-se bastante, ao lado
da objetiva exposição narrativa constante da denuncia, para conferir
aptidao jurídico-processual a peca acusatoria formulada pelo
Ministério Público.
         - Quando existe condenação penal motivada por denuncia
apresentada pelo Ministério Público, a eventual inepcia da peca
acusatoria ja não mais podera ser alegada. Em tal situação, impõe-se
questionar, se for o caso, a propria decisão condenatória, e não mais
a denuncia que a motivou.
         - Não constitui nulidade processual o fato de o Presidente
do Tribunal do Júri limitar-se, na fase a que se refere o art. 425 do
Código de Processo Penal, a marcar dia para julgamento. Essa norma
legal admite o saneamento implicito do processo penal instaurado nos
crimes de competência do Tribunal do Júri.
         A regularidade formal desse processo, por dispensar qualquer
atividade corretiva do juízo, torna prescindivel o seu explicito
saneamento.
         - O termo de sorteio dos jurados deve ser lavrado pelo
escrivao em livro a esse fim destinado (CPP, art. 428). Não e
essencial e nem indispensavel que copia ou certidão desse termo - a
ser formalizado, obrigatoriamente, em livro próprio - conste,
efetivamente, do processo.
         - E dispensavel a publicação, pela imprensa, do edital de
convocação dos jurados sorteados. Atende a exigência da lei a
afixação desse edital a porta do edificio do Tribunal, desde que a
divulgação assim promovida tenha plenamente atingido a finalidade a
que se destina (CPP, art. 429).
         - No procedimento penal do Júri, as nulidades processuais
ocorridas posteriormente a sentença de pronuncia deverao ser
arguidas, sob pena de preclusão, logo depois de anunciado o
julgamento e apregoadas as partes (CPP. art. 571, V, c/c art. 447).
         - O réu não pode, nos processos de competência do Júri,
arguir nulidade resultante da ausência de formulação do quesito
obrigatorio pertinente a existência de circunstancia agravante
generica (CPP, art. 484, paragrafo único). Esse lapso, na elaboração
judicial do questionario, só pode redundar em evidente beneficio do
próprio acusado. O único interessado na formulação de tal quesito
obrigatorio e o Ministério Público. Por isso mesmo, não se torna
licito ao réu arguir nulidade que, além de não lhe haver causado
qualquer prejuizo, refere-se a formalidade cuja observancia só a
parte contraria inteRESSA  (CPP, art. 563, c/c art. 565, "in fine").